Tribunal: TJMT
Processo: 1018958-63.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018958-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA FRANCIS DE AZEVEDO - CPF: 008.553.511-79 (EMBARGANTE), MARIA IRENE DA SILVA - CPF: 293.335.041-68 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI registrado(a) civilmente como LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARIA IRENE DA SILVA - CPF: 293.335.041-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, reformando decisão que havia determinado o custeio da internação da autora em clínica não credenciada para tratamento psicológico e de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição e omissão quanto: (i) ao entendimento consolidado pelo Tribunal sobre custeio de tratamento em clínicas não credenciadas quando
inexistente rede própria no estado; (
ii
) à ausência de análise sobre a confissão da operadora quanto à inexistência de rede credenciada no estado; (
iii
) à necessidade de inversão do ônus da prova; e (
iv
) à obrigatoriedade de custeio integral sem coparticipação ou com coparticipação limitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão embargado, que analisou detidamente as questões postas à apreciação e concluiu pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A alegada omissão quanto à inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso não foi determinante para o julgamento do recurso, que se baseou na ausência de comprovação de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, sendo questão que demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessária a demonstração efetiva de contradição no julgado ou omissão sobre ponto determinante para o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu provimento

ao Recurso para afastar a obrigação de custeio da internação da
autora
.

A embargante alega que o
acórdão se apresenta contraditório, pois ignora jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ que impõe aos planos de saúde o dever de custear tratamento fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa no local de domicílio do beneficiário
.

Aduz que a
própria Unimed confirmou não dispor de clínicas credenciadas no Estado para o tipo de tratamento requerido, listando unidades apenas em SP, DF, MS e GO — o que, por si só, caracteriza negativa de cobertura.

Sustenta que o

julgado
foi omisso ao deixar de analisar aspectos essenciais, como a confissão da Unimed quanto à inexistência de rede credenciada e a aplicação da jurisprudência pacífica que determina o custeio integral nesses casos
.

Relata que não
houve análise sobre a necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), tampouco sobre a abusividade da cláusula de coparticipação exigida pela ré, a qual impõe ônus excessivo à usuária em estado de vulnerabilidade
.

Menciona que a
jurisprudência do STJ (REsp 2.001.108/MT e Tema 1032) e do TJMT admite o custeio integral de tratamentos urgentes fora da rede credenciada, inclusive limitando coparticipações a, no máximo, duas vezes o valor da mensalidade do plano.

Pede que os embargos sejam acolhidos para
sanar as omissões e contradições apontadas, nos termos do art. 1.022, I, do CPC
e que seja determinado
o
custeio integral do tratamento da autora, sem coparticipação, ou, subsidiariamente, que a coparticipação seja limitada ao valor de duas mensalidades do plano, conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise,
a embargante aponta contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá, reformando a decisão que havia determinado o custeio da internação da autora em clínica não credenciada.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos do julgado ou entre estes e o dispositivo, caracterizando-se pela incompatibilidade lógica entre as proposições apresentadas ou entre a fundamentação e a conclusão. Não se configura contradição a mera divergência entre o entendimento adotado no acórdão e outros julgados do mesmo tribunal ou de tribunais superiores.

O acórdão embargado analisou detidamente as questões postas à apreciação, concluindo pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme consignado no julgado, não havia nos autos, naquela fase de cognição sumária, elementos suficientes para comprovar que a operadora do plano de saúde tivesse se recusado a
prestar atendimento à parte autora. Ao contrário, a captura de tela anexada aos autos demonstrou que foi indicado o pronto atendimento de urgência da Unimed para acolhimento da autora
(Id
195131649
)
.

Quanto à alegada omissão, sustenta a embargante que o acórdão não analisou a informação de que a Unimed Cuiabá não possui rede credenciada no Estado de Mato Grosso para atendimento do CID de dependência química. Contudo, tal questão não foi determinante para o julgamento do recurso, que se baseou na ausência de comprovação de negativa de cobertura por parte do plano de saúde.

O acórdão foi claro ao consignar que
"não há, nos autos, qualquer indício de que a operadora do plano de saúde tenha se recusado a prestar atendimento à parte autora"
, destacando que
"a captura de tela anexada no Id. 195131649 demonstra que foi indicado o pronto atendimento de urgência da Unimed para acolhimento da autora".

A existência ou não de rede credenciada no Estado de Mato Grosso para o tratamento específico é questão que demanda dilação probatória, como bem pontuado no acórdão, ao afirmar que
"é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior".

No que tange à alegada omissão quanto à necessidade de inversão do ônus da prova, tal questão não foi objeto de análise específica no acórdão porque não era determinante para o julgamento do Recurso naquela fase processual. A decisão baseou-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, independentemente da distribuição do ônus probatório.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a obrigatoriedade de custeio integral com valores de clínica não credenciada sem coparticipação ou, subsidiariamente, com coparticipação limitada a 2 mensalidades do plano de saúde, tal questão também não foi determinante para o julgamento do recurso,
que se limitou a analisar a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Importante ressaltar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que não apresente os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O que se verifica, no caso, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025